Tribunal: TJSP
Processo: 2310940-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere desbloqueio que recaiu sobre valor de conta poupança e conta corrente – Dívida longeva – Descabimento de proteção de ativos financeiros sob o manto do CPC, art. 833, X, pena de preterição à boa-fé – Impenhorabilidade que verbas de natureza salarial que não é absoluta e nem automática, comportando flexibilização, posto dependente da comprovação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere desbloqueio que recaiu sobre valor de conta poupança e conta corrente – Dívida longeva – Descabimento de proteção de ativos financeiros sob o manto do CPC, art. 833, X, pena de preterição à boa-fé – Impenhorabilidade que verbas de natureza salarial que não é absoluta e nem automática, comportando flexibilização, posto dependente da comprovação de necessidade à subsistência – Bloqueios e constrição que subsistem – Decisão mantida – Recurso desprovido.